Tribunal: STJ
Processo: 5106618-39.2021.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2019985 - RS (2022/0252947-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIO RADIN
ADVOGADOS
: MICHELI DE MELO RADIN - RS073899
DANIEL DE MELO RADIM - RS088504
JERONIMO DE MELO RADIN - RS129888
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ DE MEDEIROS E SILVA - DF005539
ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
ARCENDINO ANTÔNIO SOUZA JÚNIOR - PR034657
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA E OUTRO(S) - SP200874
ALEXANDRE BOCCHETTI NUNES - DF066684
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELO
PROCEDIMENTO COMUM. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. TEMA 1169.
AFASTAMENTO
DA
SUSPENSÃO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu
parcial provimento a recurso especial da parte adversa,
reconhecendo a necessidade de prévia liquidação da sentença
coletiva proferida em ação civil pública, pelo procedimento comum,
para apuração do
.
quantum debeatur
2. A parte agravante pleiteia a suspensão do feito até o julgamento
do Tema 1169 dos recursos repetitivos, que trata da necessidade
de liquidação prévia de sentença coletiva, alegando que o tema
encontra-se afetado à Corte Especial do STJ, com determinação
de suspensão nacional dos processos sobre a mesma
controvérsia.
3. A decisão agravada, proferida pelo Ministro Marco Aurélio
Bellizze, baseou-se no entendimento consolidado pela Segunda
Seção do STJ, que reconhece a imprescindibilidade da liquidação
prévia em execuções individuais de sentenças genéricas
proferidas em ações coletivas, assegurando o contraditório e a
ampla defesa.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52439933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 3281c5a5-0529-41da-b680-92e82edb0387

4. A questão em discussão consiste em saber se a afetação do
Tema 1169 ao rito dos recursos repetitivos justifica a suspensão
do processo em curso, considerando o entendimento consolidado
pela Segunda Seção do STJ sobre a necessidade de prévia
liquidação da sentença coletiva genérica.
III. Razões de decidir
5. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que,
nas execuções individuais de sentenças genéricas proferidas em
ações coletivas, é indispensável a liquidação prévia pelo
procedimento comum, para apuração do
,
quantum debeatur
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
6. A afetação do Tema 1169 ao rito dos recursos repetitivos não
impede a continuidade do julgamento do presente feito, tampouco
justifica o sobrestamento pretendido, uma vez que a controvérsia
já se encontra pacificada na jurisprudência da Segunda Seção do
STJ.
7. A decisão agravada aplicou corretamente a orientação
consolidada pela Segunda Seção do STJ, sendo fundamentada e
compatível com os precedentes firmados pela Corte.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/11/2025
17/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52439933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/11/2025 14:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 3281c5a5-0529-41da-b680-92e82edb0387

AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2019985 - RS (2022/0252947-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIO RADIN
ADVOGADOS
: MICHELI DE MELO RADIN - RS073899
DANIEL DE MELO RADIM - RS088504
JERONIMO DE MELO RADIN - RS129888
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ DE MEDEIROS E SILVA - DF005539
ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
ARCENDINO ANTÔNIO SOUZA JÚNIOR - PR034657
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA E OUTRO(S) - SP200874
ALEXANDRE BOCCHETTI NUNES - DF066684
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELO
PROCEDIMENTO COMUM. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. TEMA 1169.
AFASTAMENTO
DA
SUSPENSÃO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu
parcial provimento a recurso especial da parte adversa,
reconhecendo a necessidade de prévia liquidação da sentença
coletiva proferida em ação civil pública, pelo procedimento comum,
para apuração do
.
quantum debeatur
2. A parte agravante pleiteia a suspensão do feito até o julgamento
do Tema 1169 dos recursos repetitivos, que trata da necessidade
de liquidação prévia de sentença coletiva, alegando que o tema
encontra-se afetado à Corte Especial do STJ, com determinação
de suspensão nacional dos processos sobre a mesma
controvérsia.
3. A decisão agravada, proferida pelo Ministro Marco Aurélio
Bellizze, baseou-se no entendimento consolidado pela Segunda
Seção do STJ, que reconhece a imprescindibilidade da liquidação
Documento eletrônico VDA52193461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:55
Código de Controle do Documento: 42d33e54-345e-4c6a-a9ed-3a239c12bcd5

prévia em execuções individuais de sentenças genéricas
proferidas em ações coletivas, assegurando o contraditório e a
ampla defesa.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a afetação do
Tema 1169 ao rito dos recursos repetitivos justifica a suspensão
do processo em curso, considerando o entendimento consolidado
pela Segunda Seção do STJ sobre a necessidade de prévia
liquidação da sentença coletiva genérica.
III. Razões de decidir
5. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que,
nas execuções individuais de sentenças genéricas proferidas em
ações coletivas, é indispensável a liquidação prévia pelo
procedimento comum, para apuração do
,
quantum debeatur
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
6. A afetação do Tema 1169 ao rito dos recursos repetitivos não
impede a continuidade do julgamento do presente feito, tampouco
justifica o sobrestamento pretendido, uma vez que a controvérsia
já se encontra pacificada na jurisprudência da Segunda Seção do
STJ.
7. A decisão agravada aplicou corretamente a orientação
consolidada pela Segunda Seção do STJ, sendo fundamentada e
compatível com os precedentes firmados pela Corte.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze que, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao
recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A apenas para determinar a prévia
liquidação da sentença coletiva pelo procedimento comum.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Sustenta, em síntese, que o agravo interno tem por objetivo a suspensão
da decisão agravada até o julgamento definitivo do Tema 1169 dos recursos repetitivos
do STJ, o qual trata da necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva. Alega
Documento eletrônico VDA52193461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:55
Código de Controle do Documento: 42d33e54-345e-4c6a-a9ed-3a239c12bcd5

que o tema encontra-se afetado à Corte Especial do STJ, havendo determinação
expressa de suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma
controvérsia, nos termos do
II, do CPC.
art. 1.037,
Defende, portanto, que a decisão monocrática agravada contrariou essa
determinação ao permitir o prosseguimento do feito sem o sobrestamento.
Requer, assim, o exercício do juízo de retratação ou o provimento do
agravo interno para que o recurso especial permaneça suspenso até a definição do
Tema 1169.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-
STJ fls. 327/332):
[...]. Reexaminando esse ponto da controvérsia suscitado neste recurso
interno, observa-se que assiste razão à casa bancária agravante. A
decisão ora questionada aplicou o verbete sumular n. 7 desta Corte
Superior, justificando ser desnecessária a prévia liquidação do julgado
coletivo.
Veja-se (e-STJ, fl. 303): Analisando o acervo fático-probatório, a
Corte de origem concluiu pela desnecessidade de liquidação da
sentença coletiva. Pontou o aresto que o quantum a que teria
direito a parte recorrida poderia obtido por simples cálculos
aritméticos. Nota-se (e-STJ, 146): LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA
SENTENÇA
COLETIVA:
O
agravante
sustenta
que
é
imprescindível a liquidação do título judicial para a execução do
suposto crédito, na forma do
II, CPC, sendo necessária a
art. 509,
realização de perícia contábil. O
§ 2o, do CPC prevê que
art. 509,
“Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo
aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento
da sentença”. E essa é a situação dos autos. De acordo com o
entendimento desta Corte, não há necessidade de liquidação
prévia, em ação de cumprimento individual de sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, porquanto o
crédito pode ser obtido após a realização de simples cálculos
Documento eletrônico VDA52193461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:55
Código de Controle do Documento: 42d33e54-345e-4c6a-a9ed-3a239c12bcd5

aritméticos. Nesse sentido, precedentes deste Tribunal de Justiça:
Outrossim, como essa premissa foi ancorada na apreciação fático-
probatória da causa, não cabe falar em conhecimento desse ponto
do recurso, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Todavia, esta Corte Superior sedimentou essa questão, estabelecendo
não ser hipótese de incidência do óbice da
Concluiu-se
Súmula 7/STJ.
que o cumprimento dessa sentença genérica deve ser precedido pela
fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar
a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação
de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito
material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a
oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
[...].
Logo, é caso de reconhecimento da procedência dessa pretensão do
insurgente. Ante o exposto, em juízo de reconsideração, dou parcial
provimento ao recurso especial, apenas para determinar a prévia
liquidação da sentença coletiva pelo procedimento comum. Fiquem as
partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento
do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente
inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição,
conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do
[...].
CPC/2015

Opostos embargos de declaração pela parte recorrente, foram rejeitados,
com os seguintes argumentos (e-STJ fls. 355/357):

[...]. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a serem sanadas
no julgado ora embargado, portanto inexistentes os requisitos para
cabimento destes embargos declaratórios, nos termos do
do
art. 1.022
CPC. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em
fundamentação sólida, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido
contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de
seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos. Estão
claras as circunstâncias que ensejaram o parcial provimento do recurso
especial.
Demonstrou-se que na, situação específica dos autos - ação individual
objetivando o cumprimento de sentença coletiva relativa à cobrança de
expurgos inflacionários oriundo de plano econômico -, o entendimento
desta Corte Superior é no sentido do cabimento da prévia liquidação do
julgado.
Para tanto, foram declinados acórdãos exemplificativos da Segunda
Seção. Nesse sentido, veja-se aresto desta Corte Superior, inclusive
publicado após os REps 1.978.629/RJ e 1.985.491/RJ [...].

Documento eletrônico VDA52193461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:55
Código de Controle do Documento: 42d33e54-345e-4c6a-a9ed-3a239c12bcd5

Dos autos, observa-se que a decisão agravada foi proferida pelo então
relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, em juízo de reconsideração, ocasião em que
deu parcial provimento ao apelo do Banco do Brasil S.A. para reconhecer a
necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública
no 94.00.08514-1/DF, pelo procedimento comum. A fundamentação adotada apoiou-
se no entendimento consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de
Justiça, notadamente no julgamento do
segundo o qual,
EREsp 1.705.018/DF,
nas execuções individuais de sentenças genéricas proferidas em ações
coletivas, impõe-se a liquidação como etapa indispensável à apuração do
, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
quantum debeatur
O recorrente opôs embargos de declaração alegando omissão da decisão
quanto à afetação do Tema 1169 ao rito dos recursos repetitivos, pleiteando o
sobrestamento do feito. Entretanto, os embargos foram rejeitados. No julgamento, o
relator expressamente consignou que não havia omissão a ser sanada, pois a
controvérsia já se encontrava pacificada na jurisprudência da Corte, sendo inaplicável
a suspensão do processo. A decisão reafirmou que, mesmo após a afetação do Tema
1169, o STJ continuou aplicando o entendimento da Segunda Seção quanto à
imprescindibilidade da liquidação prévia, especialmente nos casos envolvendo
expurgos inflacionários, como no presente feito.
Nesse contexto, não merece acolhimento a pretensão deduzida no agravo
interno de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1169. Embora a matéria tenha
sido afetada à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito da Corte Especial, é
certo que a Segunda Seção do STJ — competente para julgar demandas como a
presente, envolvendo relações privadas — já consolidou o entendimento no sentido da
imprescindibilidade de prévia liquidação da sentença coletiva genérica. A decisão
agravada aplicou corretamente essa orientação, de forma fundamentada e compatível
com os precedentes firmados pela Corte. Assim, a afetação do Tema 1169 não impede
a continuidade do julgamento do presente feito, tampouco justifica o sobrestamento
pretendido ou a reforma da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52193461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/11/2025 12:03:55
Código de Controle do Documento: 42d33e54-345e-4c6a-a9ed-3a239c12bcd5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 2.019.985 / RS
Número Registro: 2022/0252947-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002030220218210123
50005110620174047133
5000511062017404713350002030220218210123
50456703120174040000202162919717 51066183920218217000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ DE MEDEIROS E SILVA - DF005539
ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
ARCENDINO ANTÔNIO SOUZA JÚNIOR - PR034657
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA E OUTRO(S) - SP200874
ALEXANDRE BOCCHETTI NUNES - DF066684
RECORRIDO
: MARIO RADIN
ADVOGADOS
: MICHELI DE MELO RADIN - RS073899
DANIEL DE MELO RADIM - RS088504
JERONIMO DE MELO RADIN - RS129888
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
Documento eletrônico VDA52419586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:23
Código de Controle do Documento: e253f145-5465-4e22-adca-b029ae550374

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO RADIN
ADVOGADOS : MICHELI DE MELO RADIN - RS073899
DANIEL DE MELO RADIM - RS088504
JERONIMO DE MELO RADIN - RS129888
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ DE MEDEIROS E SILVA - DF005539
ALISSON DOS SANTOS CAPPELLARI - RS046946
ARCENDINO ANTÔNIO SOUZA JÚNIOR - PR034657
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA E OUTRO(S) - SP200874
ALEXANDRE BOCCHETTI NUNES - DF066684
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:23
Código de Controle do Documento: e253f145-5465-4e22-adca-b029ae550374